Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001835-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUCILEY RIBEIRO DE MORAIS
AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Agravo de Instrumento interposto por Juciley Ribeiro de Morais contra decisão que, na Ação de Busca e Apreensão que lhe move Mapfre Seguros Gerais S.A., deferiu a liminar postulada pelo banco, para autorizar a busca e apreensão do veículo objeto do presente.
Informa que adquiriu um Consórcio Nacional Volkswagen no Grupo/Cota-DC 90705/384/04 e que foi contemplado com um crédito para aquisição do bem.
Explica que, na sequência, celebrou Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n° 9070538404, para aquisição do veículo Volkswagen Voyage 1.6, cor prata, placa QCP-3812, no valor de R$ 53.500,00, a ser pago em 72 prestações mensais.
Alega que o agravado ajuizou a Ação de Busca e Apreensão ao argumento de que a agravante não teria pago a prestação referente a 29.01.2019, o que totalizaria uma dívida no montante de R$ 4.183,80.
Defende que a mencionada parcela já foi paga e que não há débito pendente com o agravado.
Assevera que não houve a comprovação da constituição em mora, porquanto a notificação extrajudicial enviada pelo agravado foi devolvida com a indicação de “ausente”, sem que fosse recebida por terceiro.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo, porquanto aduz que presentes os requisitos e, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O agravante busca a concessão de efeito suspensivo, para afastar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal, máxime porquanto, em que pese ter alegado a quitação da parcela em atraso, o documento colacionado não se mostra legível (Id. 33157979 - Pág. 3).
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator